Tribunal: TJES
Processo: 5002084-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002084-85.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002084-85.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, relativamente à ação de execução fiscal nº 0027020-08.2014.8.08.0347.

Pela sentença id 1851063, a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, ao fundamento da “nulidade do processo administrativo nº 39.660/2016”, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 1851070, pugnando, em síntese, seja reformada a sentença, afastando-se a tese de nulidade do processo administrativo ou, acaso assim não se entenda, seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais e reconhecida a isenção quanto ao pagamento de custas processuais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, relativamente à ação de execução fiscal nº 0027020-08.2014.8.08.0347.

Pela sentença id 1851063, a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, ao fundamento da “nulidade do processo administrativo nº 39.660/2016”, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 1851070, pugnando, em síntese, seja reformada a sentença, afastando-se a tese de nulidade do processo administrativo ou, acaso assim não se entenda, seja reduzido o valor dos honorários sucumbenciais e reconhecida a isenção quanto ao pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A despeito da insurgência do Apelante quanto à decretação de nulidade do processo administrativo que ensejou o débito inscrito em dívida ativa, reputo irretocável o entendimento adotado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
e que ora peço
vênia
para trazer à colação:

“Nos autos da execução correlata (id nº 3959404) o executado, ora embargante, carreou cópia do processo administrativo nº 39660/2016 que deu origem à CDA exequenda e do qual é possível se extrair ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que há comprovante de envio apenas do auto de constatação nº 2381/2015, AR entregue no dia 05/08/2015, mas não do auto de infração 1230/2015 lavrado em 21/12/2015.

Ao não ser intimado acerca da penalidade que lhe foi imposta, auto de infração nº 1230/2015, o embargante teve ceifado o direito ao contraditório e ampla defesa, o que torna nulo a processo e por conseguinte a CDA nele fundada.

Assim, em que pese o cerceamento de defesa não decorra do envio da intimação para endereço errado, mas sim do não envio da notificação, restou comprovada a ofensa ao devido processo legal.”

Nesta senda, sobreleva ressaltar que o Apelado suscitou, em sede de embargos à execução, a tese de nulidade da certidão de dívida ativa por cerceamento de defesa, de modo que, embora não tenha argumentado especificamente quanto à ausência de notificação relativamente ao auto de infração, a matéria poderia ser conhecida pelo magistrado.

Ainda que assim não fosse, forçoso reconhecer que a matéria relativa ao cerceamento de direito de defesa reveste-se de natureza cogente, cujo conhecimento poderia ocorrer mesmo
ex officio
pelo Juízo
a quo
.

Ademais, da análise da “impugnação aos embargos à execução” id 1851052, verifica-se que o Apelante deixou de apresentar qualquer fundamento referente às teses de “nulidade da CDA” e “ilegalidade da multa”, estando “em branco” os tópicos respectivos.

Outrossim, sobreleva ressaltar que o Apelante não comprovou a notificação do Apelado quanto à notificação relativa ao auto de infração lavrado em 28.12.2015, que não se confunde com o “aviso de recebimento” anexado às fls. 04 do id 1851070, com data de entrega de 05.08.2015.

Superada a questão, impende analisar a pretensão recursal do Apelante quanto ao reconhecimento de isenção quanto às custas processuais.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública Municipal, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) eventualmente adiantadas pela parte
ex adversa
.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Nada obstante, em se tratando de embargos à execução fiscal manejados pela Fazenda Pública Estadual, sem antecipação, portanto, de custas processuais, face à isenção de que goza o Apelado, forçoso reconhecer não haver que se falar, portanto, em restituição, pelo Apelante, quanto às custas processuais.

Portanto, merece acolhida a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Por fim, impende analisar a pretensão recursal do Apelante concernente à tese subsidiária de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Acerca da matéria, a parte final do § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil, que disciplina os honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for parte, impõe, expressamente, que deverão ser observados os critérios do § 2º, do mesmo dispositivo legal, quais sejam, (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, há casos em que a incidência do percentual mínimo e máximo, conforme disposto no incisos do § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, não atende ao imperativo de remunerar, com razoabilidade e proporcionalidade, o advogado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1.870.490 (em 07.12.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Sérgio Kukina, decidiu que “
a
nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC
”.

Nesta senda, e mormente à luz da simplicidade da matéria debatida nos autos e do valor histórico da causa, de R$ 42.060,53 (quarenta e dois mil, sessenta reais e cinquenta e três centavos), reputo adequado à presente lide a fixação de honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais, bem como para reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO DO DIA 29/03/2022:

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para analisar o processo, todavia, em razão da publicação do Tema Repetitivo nº 1.076, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, suscito a presente questão de ordem, a fim de permitir que ao eminente e culto Relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, examine a matéria.

É como me manifesto.

SESSÃO DIA 29.03:
Acompanho a questão de ordem suscitada pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

SESSÃO DO DIA 05/04/2022:

RETORNO DE AUTOS

Em face da questão de ordem suscitada no julgamento do presente recurso de apelação, pedi o retorno dos autos a fim de reexaminar a matéria sob apreciação.

Rememoro aos eminentes pares que, em voto por mim anteriormente proferido, entendi por conhecer do presente recurso de apelação e lhe dar parcial provimento para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais, bem como para reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O eminente e culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior suscitou questão de ordem, relativamente à tese jurídica vinculante fixada, recentemente, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do “Tema 1076”, no que foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem.

Inobstante perfilhe o entendimento de que é possível, à luz da interpretação teleológica e sistemática da legislação processual civil, a fixação equitativa da verba honorária nas hipóteses em que forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, curvo-me à tese jurídica vinculante sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.850.512/SP (“Tema 1076”), segundo a qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

Ante o exposto, reformulo o voto por mim proferido para conhecer do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dar parcial provimento apenas para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais. Sem honorários recursais, diante do parcial provimento do apelo.

É como me manifesto.

Considerando a reformulação do voto do e. Des. Relator, o acompanho na íntegra. É como voto.

SESSÃO DIA 05.04: Tendo em vista a reformulação de voto pelo eminente Relator após o acolhimento da questão de ordem, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciado o cerceamento do direito de defesa no âmbito do processo administrativo que ensejou o crédito exequendo, merecem acolhida os respectivos embargos à execução fiscal.

2.
A
plica-se
o disposto no art. 39,
parágrafo único,
da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.